Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008686-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAYCKON FABIANO LEONE DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.272.301-72 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
tráfico de drogas. prisão preventiva. nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar não identificada. Violência policial. Garantia da ordem pública. decisão constritiva fundamentada. Princípio da homogeneidade. inaplicabilidade de medidas cautelares. Ordem parcialmente conhecida e denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, visando o relaxamento ou revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) ilegalidade da prisão em flagrante por alegada violência policial; 3) ausência de pressupostos da prisão preventiva; 4) ofensa ao princípio da homogeneidade; 5) condições pessoais favoráveis do paciente; 6) suficiência de medidas cautelares alternativas
.

III.
Razões de decidir

1. A busca domiciliar foi precedida de informação específica, campana prévia com identificação de movimentação atípica e consentimento do responsável do imóvel, sendo as fundadas razões justificadas
a posteriori
, de acordo com o entendimento do Tema 280 do c. STF.

2. As suspeitas irregularidades do auto de prisão em flagrante foram sanadas pela superveniente conversão em prisão preventiva, dotada de fundamentação idônea e autônoma. A suscitada violência policial deve ser apreciada pelo Juízo singular após a juntada do laudo de corpo de delito, sendo inviável a análise, pelo Tribunal, em
habeas corpus
.

3. A quantidade de drogas apreendidas (6,56g de cocaína e 210,65g de maconha), forma de acondicionamento, apreensão de balança de precisão, admissão de vinculação à facção criminosa “Comando Vermelho” e exercício da função de “olheiro” justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A prisão do paciente não ofende “
aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
” (TJMT, HC 1018805-40.2019.8.11.0000).

5. Os predicados pessoais favoráveis, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, RHC no 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

6. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da vinculação a organização criminosa
.

V.
Dispositivo e teses

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Teses de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado em fundadas razões, aferíveis
a posteriori
, especialmente em crime permanente.

2. A alegação de violência policial deve ser apurada em expediente próprio quando exigir dilação probatória. Ademais, a conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventual irregularidade anterior da custódia.

3. A variedade e a quantidade de drogas, a apreensão de balança de precisão e os indícios de vínculo com facção criminosa [função de “olheiro”] justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.

O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando o regime inicial e eventual incidência do tráfico privilegiado dependem de análise do conjunto fático-probatório.

5. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 302, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016, Tema 280; STJ, AgRg no HC no 734.535/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022, p. 08.08.2022; STJ, AgRg no HC no 1.011.610/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 09.09.2025; STJ, RHC no 111.232/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.09.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.551.168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.02.2016; STJ, HC no 319.962/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, RHC no 67.470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.03.2016; STJ, RHC no 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.05.2021; STJ, RHC no 156.535/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27.05.2022; TJMT, HC no 1019032-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.11.2022, p. 11.11.2022; TJMT, HC no 1003575-89.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.05.2018; TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.12.2023; TJMT, HC no 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 29.01.2020; TJMT, Enunciado Criminal no 25; TJMT, Enunciado Criminal no 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008686-73.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S): ÉRIKA SILVEIRA GUERREIRO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

LAYCKON FABIANO LEONE DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LAYCKON FABIANO LEONE DOS SANTOS SILVA contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juíz das Garantias – Polo de Cáceres –, nos autos de incidente processual (PJe no 1000231-02.2026.8.11.0039), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a busca domiciliar seria ilegal por ter sido precedida de informação anônima e

sem demonstração do consentimento atribuído a terceiro; 2) o paciente teria sido agredido pelos policiais militares, a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante; 3) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 4)

haveria ofensa ao princípio da homogeneidade; 5) o paciente “
é primário, possui apenas 19 anos, tem residência fixa
no distrito e laços familiares
”; 6) aplicação de medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, substituída por medidas alternativas (ID 350042885), com documentos (ID 350042886).

Em plantão judiciário [Des. Orlando de Almeida Perri], o pedido liminar foi indeferido (ID 350092382).

O Juízo singular prestou informações

(ID 359276374).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. Prisão preventiva decretada. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Preliminares. 1. Nulidade do ingresso domiciliar e alegação de violência policial. Improcedência. Eventuais irregularidades do auto de prisão em flagrante encontram-se sanadas pela superveniente conversão em prisão preventiva, dotada de fundamentação idônea. Teses de nulidade que dependem de revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária, devendo a matéria ser enfrentada no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório. Suposta violência policial será analisada pelo juízo singular após a juntada do laudo de corpo e delito. Mérito. 2. Sustenta a impetrante ausência de indícios de autoria e materialidade em desfavor do paciente, bem como a ilegalidade da r. decisão que decretou a prisão preventiva devido à falta dos requisitos e pressupostos elencados no artigo. 312 e seguintes do CPP. Improcedência. Édito constritivo está devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP e a gravidade concreta da conduta, uma vez que foram apreendidos variedade de entorpecentes sendo cocaína e maconha, fator este que autoriza a decretação da custódia cautelar. Além disso o paciente confessou em tese a vinculação a facção criminosa e o exercício da função de olheiro, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração. 3. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade; e, por fim, pontua que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 361648852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada 28.2.2026, em audiência de custódia, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Considerando que as alegações do autuado Layckon Fabiano Leone dos Santos Silva na presente solenidade, no tocante as supostas agressões sofridas (tapas), postergo a análise após a juntada aos autos do exame de corpo de delito. Com a juntada do referido exame, faça-se concluso ao juízo natural para análise da verossimilhança das alegações. [...]

No que tange à diligência policial, observo que a entrada na residência foi pautada por elementos concretos que justificam a mitigação da inviolabilidade domiciliar. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ingresso sem mandado é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel. No caso em tela, a equipe policial colheu de informações com a vizinhança que corroboraram denúncias anônimas, além de ter identificado movimentação atípica, compatível com a atuação da função de "olheiros" e o comércio espúrio (Relatório de Investigação n. 2026.13.19788, Id 224844812).

Tais circunstâncias caracterizam a fundada suspeita exigida para autorizar o ingresso independentemente de autorização, na hipótese de crime permanente, como o tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se prolonga no tempo.

Ademais, a busca efetuada no imóvel mostra-se escorreita. É cediço que o acondicionamento de substâncias entorpecentes em locais estratégicos (inclusive enterradas) é praxe no contexto do tráfico, o que demanda varredura minuciosa para a garantia da eficácia da diligência, sem que isso configure excesso, dada a fundada suspeita já estabelecida. Assim, verifico que o auto foi lavrado pela autoridade competente e dentro dos prazos legais, caracterizando o estado de flagrância previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. [...]

Os elementos objetivos, notadamente a diversidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha) e em quantidade significativa, a forma de acondicionamento (em porções individuais prontas para a comercialização), apontam para a mercância das drogas. Acerca da quantidade e diversidade das drogas, o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”.

A natureza do delito (tráfico de drogas) e a variedade de drogas apreendidas demonstram que as medidas cautelares não serão suficientes para coibir a prática de novos delitos.

Logo, presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão flagrancial em preventiva, já que a natureza do crime ora imputada afeta diretamente a ordem pública e a instrução criminal.

Diante disso, para
garantir a ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do autuado LAYCKON FABIANO LEONE DOS SANTOS SILVA. [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - PJe 1000231-02.2026.8.11.0039 - ID 224861146)

Em 26.3.2026, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ofereceu denúncia em face do paciente [LAYCKON FABIANO LEONE DOS SANTOS SILVA] por tráfico de drogas - 33,
caput
, da Lei no 11.343/2003 - (PJe 1000321-10.2026.8.11.0039 - ID 228216047).

Em 6.4.2026, o paciente foi citado, oportunidade na qual informou possuir defensor constituído “
na pessoa do advogado Luiz Henrique Botelho
” (PJe 1000321-10.2026.8.11.0039 - ID 229117532).

Em 15.4.2026, foi realizada a “
intimação do representante processual do réu para apresentar resposta à acusação em seu favor, dentro do prazo legal
” (PJe 1000321-10.2026.8.11.0039 - ID 230040055).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas de Fernanda de Sales Carneiro e Luander Alves Passberg [investigadores de polícia] que a Polícia Civil recebeu informações anônimas, de que um agente conhecido por “
Bradok
”, estaria comercializando entorpecentes em sua residência [Av. Oeste, no 655, Casa Amarela - Portão Escuro, Bairro Jardim Arataca, São José do Rio Claro]. Após, realizaram campana nas proximidades do imóvel no dia 26.2.2026, ocasião em que constataram “movimentação atípica”, caracterizada por entradas e saídas reiteradas de indivíduos da residência, comportamento compatível com a atividade de traficância. No dia seguinte [27.2.2026], os policiais civis retornaram ao local e foram autorizados a ingressar no imóvel para buscas pelo Sr. Guiliomar [padrasto do paciente e responsável pela residência]. No interior do domicílio, localizaram o paciente em seu quarto e, após buscas, apreenderam 6,56g (seis gramas e cinquenta e seis centigramas) de cocaína e 210,65g (duzentos e dez gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 70,00 (setenta reais) em espécie (PJe 1000321-10.2026.8.11.0039 - IDs 226953551 e 226953552).

A busca domiciliar foi precedida de: 1) informação específica recebida pela Polícia Civil no sentido de que havia pessoa comercializando drogas na residência indicada; 2) realização de campana prévia, com identificação de movimentação atípica compatível com traficância; 3) consentimento do responsável pela residência para ingresso e busca; 4) confirmação da suspeita pela apreensão de substâncias entorpecentes, apetrechos e numerário.

Note-se que a pertinência da informação foi confirmada pela apreensão de 6,56g (seis gramas e cinquenta e seis centigramas) de cocaína e 210,65g (duzentos e dez gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha.

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas
a

posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016).

Por outro lado, a alegação de que o paciente teria sido agredido pelos policiais militares,
“além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio”
(TJMT, HC no 1019032-25.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 9.11.2022 - p. 11.11.2022; HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 2.5.2018).

De toda sorte, eventual reconhecimento
“de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC no 734.535/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha - Quinta Turma - j. 2.8.2022 – p. 8.8.2022; TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023).

Noutro giro, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente

[LAYCKON FABIANO LEONE DOS SANTOS SILVA] em tráfico de drogas – extraído das apreensões de 6,56g de cocaína e 210,65g de maconha, totalizando 217,21g, além de balança de precisão e R$ 70,00 em espécie, na sua residência [localizada na Avenida Oeste, no 665, Bairro Jardim Arataca], pelos policiais militares, após receberem informações anônimas e realizarem campana prévia com identificação de movimentação atípica –, bem como a facção “Comando Vermelho”, pois em seu interrogatório policial, além de admitir a traficância, relatou que “
trabalha como olheiro do Comando Vermelho; [...] não tem obrigação de pagar "caixinha" para essa facção [...] pegou as drogas apreendidas em

sua casa, nesta data, há mais ou menos 15 (quinze) dias; [...]pegou essa droga com integrantes, dessa facção, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos MT [...] inicialmente do valor da venda teria que repassar R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) ao Comando Vermelho, sendo que o valor total das drogas corresponderia a R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais)
” (PJE 1000231-02.2026.8.11.0039 – ID 224844822).

A variedade de drogas (cocaína e maconha) e a quantidade significativa (217,21g), somadas à forma de acondicionamento (porções individualizadas, prontas para comercialização), à apreensão de balança de precisão e os indícios de que o paciente é faccionado, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (149,75 kg de maconha).”
(AgRg no HC n. 1.011.610/SP - Rel.: Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma - DJE 9.9.2025).

Ademais, a atuação como “olheiro” constitui engrenagem essencial à logística do tráfico, na medida em que viabiliza a proteção dos pontos de venda contra a ação policial e a continuidade da mercancia, ainda que reputada pela Defesa como função periférica.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

“
A prisão cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, visando evitar a reiteração da conduta delitiva, porquanto o recorrente, integrante da organização criminosa, [...] tem como função o comércio da droga e a vigilância (atuante como "olheiro"). Em sua residência, foi encontrada caderneta com anotações da mercancia ilícita.”
(RHC n. 111.232/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.9.2019)

Logo, a decisão encontra-se idoneamente fundamentada.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão], bem como a incerteza de eventual reconhecimento da modalidade privilegiada, questão cujo deslinde depende do exame aprofundado das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, insuscetível de aferição na via sumária do
habeas corpus
.

Segundo orientação do c. STJ, apenas com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(HC 1018805-40.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (STJ, RHC no 127.656/PR – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.5.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No tocante às medidas alternativas, as apreensões de drogas [cocaína e maconha], balança de precisão e numerário, somadas à admissão de vinculação à facção criminosa e ao exercício da função de “olheiro”, recomendam a manutenção da custódia cautelar.

Com efeito, o c. STJ reconhece que “
as circunstâncias que envolvem os fatos e a natureza dos delitos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a necessidade de cessar a atividade delitiva da organização criminosa.
” (RHC n. 156.535/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27.5.2022).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026